Tribunal: TJBA
Processo: 8044880-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044880-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CAIQUE PEREIRA DE JESUS e outros (18)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. MACRO-LIDE AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. TEMA 589 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Tema 589, que trata da suspensão de ações individuais quando houver ação coletiva ajuizada sobre macro-lide. O recurso foi apresentado por pescadores e marisqueiras da região afetada pela Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, que pretendem a continuidade de ação indenizatória individual por supostos danos ambientais decorrentes da operação da referida usina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da ação individual indenizatória, em razão da pendência de ação civil pública envolvendo os mesmos fatos e causas de pedir, à luz da tese firmada no Tema 589 do STJ; (ii) apurar se a decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial implica usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 589 do STJ estabelece que, "ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva", o que se aplica ao presente caso, dada a existência de Ação Civil Pública com objeto correlato.

A similitude entre a causa de pedir da ação coletiva e da ação individual — ambas relacionadas aos impactos ambientais da operação da Usina Pedra do Cavalo, notadamente a alteração da salinidade do Rio Paraguaçu e seus reflexos na atividade pesqueira — justifica a suspensão da demanda individual, visando à coerência, à economia processual e à segurança jurídica.

A fixação de prazo para suspensão, conforme art. 313, § 4º, do CPC, resguarda os interesses da parte autora, evitando dilação indefinida da suspensão.

A alegação de usurpação de competência não procede, pois a negativa de seguimento com base em precedentes obrigatórios encontra amparo no art. 1.030, I, "a" e "b", e no art. 1.040, I, do CPC, além de estar em consonância com o entendimento do STJ (Súmula 123/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso
conhecido e n
ão
provido.

Tese de julgamento
:

Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais conexas, conforme o Tema 589 do STJ.

A similitude entre a causa de pedir e os fatos relatados na ação coletiva e na ação individual justifica a suspensão desta última, em atenção aos princípios da economia processual, segurança jurídica e efetividade da jurisdição.

A decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base em tese firmada em recurso repetitivo não configura usurpação de competência do STJ, nos termos da Súmula 123/STJ e do art. 1.030 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento nº 8044880-23.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes CAIQUE PEREIRA DE JESUS E OUTROS e, como agravado, a VOTORANTIM ENERGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM FACE DE MACRO-LIDE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS
339, 660 e
675
do
STF. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência firmada em regime de repercussão geral. No caso, os agravantes insurgem-se contra a suspensão de ação individual indenizatória por dano ambiental, em razão da existência de Ação Civil Pública sobre a mesma matéria, envolvendo a operação da Usina Pedra do Cavalo. Alegam, ainda, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e usurpação de competência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com base em jurisprudência consolidada do STF, configura usurpação de competência da Suprema Corte; (ii) analisar se o acórdão recorrido estaria desprovido de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e (iii) determinar se a suspensão da ação individual em razão da pendência de ação coletiva sobre macro-lide ambiental é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, com base no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC, não configura usurpação de competência do STF, pois decorre de imposição legal expressa e visa à racionalização do sistema recursal.

O STF, no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), assentou que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/88 não exige análise exaustiva de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara das razões do convencimento judicial, o que se verificou no acórdão recorrido.

A alegação de cerceamento de defesa e violação ao contraditório não prospera, pois, conforme decidido no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660/STF), a discussão sobre tais garantias constitucionais exige reexame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário.

A suspensão da ação individual está em conformidade com o Tema 589 do STJ, segundo o qual, ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais conexas até o julgamento da coletiva.

A matéria referente à suspensão de ação individual por força de ação coletiva possui natureza infraconstitucional, conforme entendimento fixado no RE 584.608 (Tema 675/STF), o que reforça a ausência de repercussão geral sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com base na conformidade do acórdão recorrido a precedente firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo, não configura usurpação de competência do STF, conforme art. 1.030, I, do CPC.

O art. 93, IX, da CF/88 exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, não sendo necessário o exame individualizado de todos os argumentos das partes.

A suspensão de ação individual por força de ação coletiva que versa sobre macro-lide ambiental está de acordo com o Tema 589/STJ, não configurando afronta ao contraditório nem à ampla defesa.

A discussão sobre a suspensão de ação individual em face de ação coletiva com mesma finalidade possui natureza infraconstitucional, conforme fixado no Tema 675/STF, inexistindo repercussão geral da matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8044880-23.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes CAIQUE PEREIRA DE JESUS E OUTROS e, como agravado, a VOTORANTIM ENERGIA LTDA.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS

2º Vice-Presidente em exercício

Procurador de Justiça